Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711200-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: OTICAS SALINA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra o ato judicial de ID 118532995, proferido em ação de despejo ajuizada em face de OTICAS SALINA LTDA, que determinou a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Da análise dos autos principais, verifica-se que, após a interposição do recurso, a parte praticou incompatível com a irresignação manifestada, uma vez que prestou caução no exato valor determinado no comando judicial. Dessa forma, esclareça o agravante em que consiste seu interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora